Tribunal: TJMT
Processo: 1010865-44.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010865-44.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), IARA APARECIDA DEBASTIANI - CPF: 880.853.929-68 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1010865-44.2023.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrido
:
IARA APARECIDA DEBASTIANI

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. LEI No 1.115/2004.

HIPÓTESE E PRAZO
LEGAL
NÃO
RESPEITADO
S
. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE.
VERBAS TRABALHISTAS
(FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL)

D
EVIDAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos, etc.

Dispensado
o
relatório
,
na
forma do
artigo
38 da Lei
no
9.099/1995,
aplicado

subsidiariamente

aos

feitos
do
Juizado
da Fazenda Pública (
artigo
27 da Lei 12.153/2009).
Fundamento.Decido
.
O
caso

em

apreço
é
hipótese
que
comporta
o
julgamento

imediato
do
mérito
,
nos

termos
do
inciso
I do art. 355 do Código de
Processo
Civil,
não

havendo
a
necessidade
de
dilação

probatória
, pois a
questão de mérito é unicamente de direito e os

documentos

juntados

nos
autos
são

suficientes
para o
deslinde
da causa.
Trata
-se de AÇÃO DE COBRANÇA
proposta

por
IARA APARECIDA DEBASTIANI
em
face
do
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.
A
questão

tratada

na
exordial
busca
a
nulidade
dos
contratos

temporários
com o
pagamento
do valor
devido
a
título
de
férias
e
adicional
de 1/3 de
férias
,
correspondente

ao

período
de 45
dias
do
período

laborado
, do
contrato

celebrado
no
ano
de 2018, 2019, 2022, e, 2023.
Como se sabe,
em

situações

urgentes
e
imprevisíveis
, a
parte

requerida

pode

realizar

contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado
para
exercer

também

atividades
de
necessidade

permanente
da
Administração
,
desde
que
o

vínculo

seja

transitório
e de
excepcional
interesse
público
,
autorizando
s
e a
contratação

temporária

nos

moldes
do art. 37, IX, CF.
Ainda
, o
assunto

em

questão

já

foi

regulado
pela Lei Municipal no 1.115/2004, a qual previa a
possibilidade
de
contratação
de
servidor

temporário

na

função
de professor
por
um
ano
.
Aliás
, cito
trechos
da
citada
Lei:
Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:
[...]
III -
admissão
de professor
ou
professor
substituto
;
Art. 4o As
contratações

serão

feitas

por
tempo
determinado
,
observado

os

seguintes

prazos

máximos
:
[...]
III -
até
um
ano
, no
caso
do
inciso
III do art. 2o; (
Redação
dada pela Lei no 1816/2010)
[...]
§ 2o Quando o
contratado

estiver

em

substituição
de professor que
tenha

assumido
cargo
em

comissão
o
contrato

poderá
ser
prorrogado

por

iguais
e
sucessivos

períodos
,
enquanto

durar
o
afastamento
,
limitado
a no
máximo
4 (
quatro
)
prorrogações
. (
Redação
dada pela Lei no 1816/2010)
Não

apenas
, a
partir
de
novembro
de 2021 a
matéria

passou
a ser
regulada
pela Lei Municipal no 3.278/2021, que
introduziu
as
seguintes

modificações
:
Art. 6o As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:
[...]
II -
até
12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
, III, V, VI, VII e VIII do art. 2o
desta
Lei;
§ 1o
Os

prazos

estabelecidos

nos

incisos
I, II
deste

artigo

admitem

prorrogação
,
por

igual

período
,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.
§ 2o Quando o
contratado

estiver

em

substituição
de professor
ou

servidor
que
tenha

assumido
cargo
em

comissão
o
contrato

poderá
ser
prorrogado

por

iguais
e
sucessivos

períodos
,
enquanto

durar
o
afastamento
,
limitado
a no
máximo
4 (
quatro
)
prorrogações
.
No
caso
, o
vínculo
do
servidor

temporário

perdurou
de 12/2017
à
12/2018, 02
à
12/2019,
conforme

os

contratos

juntados
no Id. 142302487, o que
revela
,
ao

contrário
do
defendido

pelo

requerido
,
sucessivas

prorrogações
,
demonstrando
,
desse
modo, que se
trata
de
uma

necessidade

permanente
e,
conforme

supramencionado

descaracteriza

a

excepcionalidade
.
Tampouco

comporta

guarita
a
alegação
do
requerido
de que
o

vínculo

temporário
da
parte

autora

estaria
no
prazo
legal
permitido
, ante a
possibilidade
de
até

quadro

prorrogações
, pois tanto a Lei Municipal no 1.115/2004
quanto
a Lei Municipal no 3.278/2021
restringe

essa

cenário

aos

casos
de
cotratação
para
substituição
de professor
efetivo
que
tenha

assumido

algum
cargo
em

comissão
;
permissivo
legal
esse
que
não

foi

comprovado

em

relação
à
contratação
da
autora
.
Desta forma, o
pedido
para
pagamento
de
adicional
de
férias

acrescido
de 1/3 (um
terço
) dos
anos
de 2018 e 2019,
aplica
-se o Tema 551 do STF,
transitado

em

julgado

em
21/10/2020,
assim

ementado
:
Servidores

temporários

não

fazem

jus
a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
.
Ademais
,
registre
-
se que

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem

jus
a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
. A
respeito
dessa
previsão
, o
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
por

ocasião do julgamento do Incidente de Resolução De Demanda

Repetitiva
- IRDR No. 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04),
fixou
a
seguinte

tese

jurídica
:
“
i
)
Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem

jus
a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1o, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
) O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
.”
Desse modo, o
presente

caso
se
amolda

ao
IRDR No. 1002789-40.2021.8.11.0000 que,
por

força

do o
art. 927 do CPC, vincula as
decisões
dos
Juízes
e
Tribunais
, que
observarão

os

acórdãos

em

Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
.
Portanto
,
claramente
a
parte

autora

faz
jus
ao

recebimento
das
férias
e do
terço

constitucional
,
correspondente

ao

período
de 45
dias

aos

anos
de 2018 e 2019.
Entretanto
,
em

relação

ao

vínculo
de 03
à
12/2022 e 2023,
não

está

evidenciada
a
nulidade
do
contrato
,
em

razão
de
não

ter

extrapolado
o
prazo

máximo

previsto

na
Lei Municipal
no
1.115/2004 (um
ano
).
Isso

porque
,
não

há

razão
para o
reconhecimento
da
unicidade

contratual
e a
consequente

declaração
de
nulidade
das
contratações

em

sua

íntegra
,
considerando
que
houve

longo

lapso
entre as
datas
de
exercício
de 12/2022
à
12/2023,
não

podendo
ser
reconhecido

vínculo
de
continuidade
entre ambas.
DISPOSITIVO
Diante do
exposto
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
opino

por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão

autoral

apenas
para:
(
i
) DECLARAR NULOS
os

contratos

sucessivos

pactuados
entre as partes
pelos

períodos
de 2018 e 2019
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações

ocorridas
,
mantidos

os

efeitos

patrimoniais
;
(
ii
) CONDENAR o
promovido
,
em

relação

ao

período

não

prescrito
,
ao

pagamento
das
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
,
correspondente

ao

período
de 45
dias
,
referente

aos

períodos
de 2018 e 2019
tudo
a ser
apurado

em

liquidação
de
sentença
,
cujos

valores

deverão
ser
atualizados

monetariamente

segundo
o IPCA-E,
desde
a data
em
que as
parcelas

deveriam

ter

sido

pagas
, e
os

juros

moratórios

segundo
a
remuneração
da
caderneta
de
poupança
,
na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação
dada pela Lei no 11.960/09,
desde
a
citação

válida
(TEMA 905 do STJ); A
partir
de
dezembro
de 2021,
deve

incidir

exclusivamente
a SELIC,
nos

termos
da
Emenda

Constitucional
no 113/2021.
Sem
custas
e
sem

condenação

em

honorários

advocatícios
,
nos

termos
do que
dispõe
o
artigo
55, caput, da Lei n. 9.099/1995.
Transitado

em

julgado
e
não

havendo

requerimento
de
execução
,
certifique
-se e
arquive
-se.
Intime-se. Cumpra-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz de
Direito
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95.
Lauriane
A.
Pinheiro

Juíza

Leiga

Vistos, etc.

Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Cumpra-se.
Às

providências
.
Lucas do Rio Verde/MT, data da
assinatura
digital.
Maurício Alexandre
Ribeiro
Juiz
de
Direito
"

2.O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que as contratações foram realizadas para substituir professor, por meio de processos seletivos autônomos e que não ultrapassaram o prazo de vigência estabelecido na lei
.

3. A
parte

recorrida

apresentou

contrarrazões

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612)
.

5.
Contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Lucas do Rio Verde.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Lucas do Rio Verde, antes de
novembro
/2021,
eram

regidos
pela Lei
no
1.115/2004.

O
trabalho
de
professora
de
educação

básica

pelo

prazo
superior
a
um
ano

(
contando

vigência
regular +
prorrogação
)
não

pode
ser
admitido

como
de
natureza

temporária
(
art. 2o e 4o)
.
No presente caso, a parte reclamante trabalhou de forma ininterrupta para a parte reclamante de 2017 a 2019 (ID 215579178/PJe2), desvirtuando o contrato temporário.

6. O
juízo
singular
fundamentou

adequadamente
que "
No
caso
, o
vínculo
do
servidor

temporário

perdurou
de 12/2017
à
12/2018, 02
à
12/2019,
conforme

os

contratos

juntados
no Id. 142302487, o que
revela
,
ao

contrário
do
defendido

pelo

requerido
,
sucessivas

prorrogações
,
demonstrando
,
desse
modo, que se
trata
de
uma

necessidade

permanente
e,
conforme

supramencionado

descaracteriza

a

excepcionalidade
.
Tampouco

comporta

guarita
a
alegação
do
requerido
de que
o

vínculo

temporário
da
parte

autora

estaria
no
prazo
legal
permitido
, ante a
possibilidade
de
até

quadro

prorrogações
, pois tanto a Lei Municipal no 1.115/2004
quanto
a Lei Municipal no 3.278/2021
restringe

essa

cenário

aos

casos
de
cotratação
para
substituição
de professor
efetivo
que
tenha

assumido

algum
cargo
em

comissão
;
permissivo
legal
esse
que
não

foi

comprovado

em

relação
à
contratação
da
autora"
.

7.
Prévio

processo

seletivo

simplificado
.

Importa

ressaltar
,
ainda
, que
o

fato
de a
contratação

temporária

ter

sido

precedida
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não
a
torna

legítima
, pois é
imprescindível
a
demonstração
da
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
.
Destarte
, é
inconstitucional
a
contratação

temporária

sucessiva
,
além
do
prazo

previsto

por
lei,
mesmo
que
todas

sejam

precedidas
de
processo

seletivo
(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL- MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
31/07/2023,
publicado
no DJE 09/08/2023
eTSTRR
: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de
Julgamento
: 15/10/2008, 8a
Turma
, Data de
Publicação
: DJ 17/10/2008).

8.
Férias
.
Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

às

verbas

trabalhistas

(
Férias
e
Terço

Constitucional
)
devidas
,
nos

termos
do Tema 551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
(
Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)
.

No presente caso, considerando que o contrato temporário da parte reclamante está desvirtuado, conforme
estabelecido
no tópico anterior, são devid
a
s
as férias com terço constitucional.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em10%sobre o valor da condenação.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024